Tribunal: TJDFT
Processo: 0743564-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. REQUISITOS COMPROVADAMENTE PREENCHIDOS. SEPARAÇÃO DE FATO DA ESPOSA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência de reconhecimento da união estável ocorrida entre a autora e o falecido, de 28 de abril de 2021 a 8 de outubro de 2021.
2. Fatos relevantes: (i) o falecido era casado com a ré; (ii) os filhos do falecido reconheceram a procedência do pedido da autora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber (a) se existiu (ou não) a união estável com a apelada; (b) o rompimento do vínculo conjugal com a apelante.
III. Razões de decidir
4. O artigo 1.723 do Código Civil estabelece os requisitos essenciais para o reconhecimento da união estável. Para tanto, é necessário comprovar que a relação mantida entre as partes foi pública, contínua e duradoura, além de ter sido constituída com a intenção de formar uma família (intuitu familiae). O §1o desse dispositivo dispõe que a pessoa casada não pode constituir união estável, salvo se estiver separada de fato ou judicialmente.
5. No presente caso, a prova documental acostada aos autos, como fotografias e conversas entre a apelada e o falecido, indicam o forte vínculo afetivo.
6. Além disso, a prova subjetiva revela-se mais contundente. As testemunhas ouvidas, compostas por familiares próximos (mãe, irmã e filho) e um amigo íntimo do falecido, afirmaram de maneira firme e coerente que o de cujus mantinha relação de caráter conjugal com a parte autora, à vista dos vínculos afetivos (viagens para visitar parentes, convivência com os filhos unilaterais de ambos e dedicação aos cuidados com o tratamento do câncer) e patrimoniais (despesa de aluguel e medicamentos, gastos com compras domésticas) construídos em pouco tempo de relacionamento. Ou seja, tais testemunhas informaram que o falecido se referia à apelada como sua companheira e, por outro lado, que o vínculo conjugal com a apelante já estava de fato rompido.
7. Ressalte-se que a prova subjetiva assumiu papel fundamental na elucidação dos fatos (princípio da imediação). Por meio da valoração dos testemunhos e da análise de sua credibilidade, foi possível aferir a veracidade dos relatos, permitindo ao magistrado formar sua convicção de maneira segura e fundamentada na realidade vivida pelas partes. Comprovada satisfatoriamente a união estável.
IV. Dispositivo
8. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.723; CPC, arts. 370 a 375.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.194.059/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, 3a Turma, DJe 14.11.2012; TJDFT, acórdão 1906750, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 27.8.2024.